Tribunal: STF
Processo: AI 559904
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-07
Data de publicação: 2005-06-07

Ementa:
EMENTA: I. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
prequestionamento da matéria constitucional suscitada no RE:
incidência das Súmulas 282 e 356.
II. Recurso extraordinário,
requisitos específicos e habeas corpus de ofício.
Em recurso
extraordinário criminal, perde relevo a inadmissibilidade do RE da
defesa, por falta de prequestionamento e outros vícios formais, se,
não obstante - evidenciando-se a lesão ou a ameaça à liberdade de
locomoção - seja possível a concessão de habeas-corpus de ofício
(v.g. RE 273.363, 1ª T., Sepúlveda Pertence, DJ 20.10.2000).
III.
 Descaminho considerado como "crime de bagatela": aplicação do
"princípio da insignificância".
Para a incidência do princípio da
 insignificância só se consideram aspectos objetivos, referentes à
infração praticada, assim a mínima ofensividade da conduta do
agente; a ausência de periculosidade social da ação; o reduzido grau
 de reprovabilidade do comportamento; a inexpressividade da lesão
jurídica causada (HC 84.412, 2ª T., Celso de Mello, DJ 19.11.04).
A
 caracterização da infração penal como insignificante não abarca
considerações de ordem subjetiva: ou o ato apontado como delituoso é
 insignificante, ou não é. E sendo, torna-se atípico, impondo-se o
trancamento da ação penal por falta de justa causa (HC 77.003, 2ª
T., Marco Aurélio, RTJ 178/310).
IV. Concessão de habeas corpus
de ofício, para restabelecer a rejeição da denúncia.